Tribunal: TJES
Processo: 5012734-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012734-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS DORES NUNES CONTADINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por MARIA DAS DORES NUNES CONTADINI (ora Recorrida) em face de BANCO BRADESCO S.A. (ora Recorrente), na qual a requerente alegou que foram realizados dois empréstimos em seu nome, nos contratos n° 3469848822 e n° 3510925967, os quais ela não reconhece. A autora, que se declara iletrada, afirmou que, apesar de não ter solicitado os empréstimos, o banco continua a descontar os valores de seu benefício previdenciário.

2. A sentença (ID n.º 14772207) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade dos contratos objeto dos autos e determinar que a Ré se abstenha de efetuar descontos referentes aos contratos, B) Condenar a Requerida na restituição dos valores descontados, em dobro, e C) Condenar a Pleiteada no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: (i) DECLARAR a nulidade dos contratos nº 3469848822 e 3510925967; (ii) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de efetuar novos descontos referentes aos citados contratos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00; (iii) CONDENAR a ré a restituir, em dobro, os valores das parcelas efetivamente descontadas; (iv) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Ademais, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo banco réu.

3. Em Recurso Inominado (ID nº 14772209), o BANCO BRADESCO S.A. (Recorrente) suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial , ao argumento de que seria necessária a realização de perícia cibernética para verificar a regularidade da contratação, o que, em sua visão, configura cerceamento de defesa. No mérito, o banco pleiteia a reforma da sentença, defendendo que os empréstimos foram contratados de forma legítima através do aplicativo "mobile bank" e que apresentou os "LOGs" de contratação como prova. O recorrente também alega que não houve falha na prestação do serviço , que a restituição em dobro não se aplica, pois não houve má-fé , e que não foram configurados danos morais passíveis de indenização. Subsidiariamente, o banco solicita o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução, a reforma da decisão quanto à devolução em dobro, o afastamento da multa diária (astreintes) ou a alteração de sua periodicidade, e o deferimento do pedido de compensação.

4. Já a parte Recorrida MARIA DAS DORES NUNES CONTADINI, em suas contrarrazões (ID nº 14772217), rebate os argumentos recursais e pede a manutenção integral da sentença. Ela defende a competência do Juizado, afirmando que a matéria não exige perícia técnica e que os documentos apresentados pelo banco são unilaterais e não comprovam a manifestação de vontade da autora. A recorrida sustenta que a restituição em dobro é correta, pois o banco não demonstrou engano justificável , e que a indenização por danos morais é devida, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário violam o mínimo existencial e configuram dano moral "in re ipsa".

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Rejeito a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. O Recorrente alega a imprescindibilidade de uma perícia cibernética para validar a contratação, contudo, a questão pode ser resolvida pela análise de prova documental robusta, cujo ônus de produção era da instituição financeira. Conforme bem fundamentado na decisão recorrida, o juiz é o destinatário final da prova, e, no caso, os "LOGs de contratação" e as telas de sistema apresentados não se mostraram suficientes para comprovar a regularidade do negócio jurídico, tornando a perícia desnecessária. Desse modo, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa.

7. O pleito recursal de mérito não merece acolhimento. A instituição financeira, ora Recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não há nos autos qualquer documento, como um contrato assinado física ou digitalmente, que demonstre a manifestação de vontade inequívoca da parte Autora, que, ressalta-se, é pessoa iletrada. Ademais, o Recorrente falhou em apresentar prova cabal do crédito dos valores dos empréstimos na conta da Recorrida, o que torna inviável o acolhimento do pedido subsidiário de compensação. Uma vez declarada a nulidade dos contratos, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora são manifestamente indevidos. A restituição em dobro é medida que se impõe, pois a imposição de um contrato sem a devida anuência do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

8. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, constituem dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função, reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo motivos para a sua reforma.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)